Tribunal: STJ
Processo: 0015753-37.2014.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189033 - RJ(2024/0476895-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
ADVOGADOS
: DANIEL GIGANTE DE CASTRO DA COSTA E SILVA -
RJ136282
FELIPE BALTHAZAR DE ALMEIDA - RJ153556
CLEYTON PAZ ANGELO DE ARRUDA - RJ249760
CAROLINE SIRENA PROENCA - RJ232288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS, EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE
. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO,
REFORMATIO IN PEJUS
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula 45 do STJ, quando o capítulo
da sentença referente à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios
não foi objeto de recurso de apelação pela parte autora, não pode a Corte de origem,
ao negar provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública e à remessa oficial,
majorar esses honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de reformatio in pejus
. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que a interposição de
apelação pelo ente público não afasta a obrigatoriedade da remessa necessária, que
deve ser processada de ofício, conforme o
do
Precedente.
art. 496
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54720146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f414885-dcd1-4ce2-b7f6-74129baa84cb

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f414885-dcd1-4ce2-b7f6-74129baa84cb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189033 - RJ(2024/0476895-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
ADVOGADOS
: DANIEL GIGANTE DE CASTRO DA COSTA E SILVA -
RJ136282
FELIPE BALTHAZAR DE ALMEIDA - RJ153556
CLEYTON PAZ ANGELO DE ARRUDA - RJ249760
CAROLINE SIRENA PROENCA - RJ232288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS, EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE
. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO,
REFORMATIO IN PEJUS
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula 45 do STJ, quando o capítulo
da sentença referente à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios
não foi objeto de recurso de apelação pela parte autora, não pode a Corte de origem,
ao negar provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública e à remessa oficial,
majorar esses honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de reformatio in pejus
. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que a interposição de
apelação pelo ente público não afasta a obrigatoriedade da remessa necessária, que
deve ser processada de ofício, conforme o
do
Precedente.
art. 496
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -
SEBRAE contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, interposto
Documento eletrônico VDA54401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:51
Código de Controle do Documento: 569e87cb-3d17-4b85-88b6-59cc5ac9dc12

pela parte adversa, para restabelecer o capítulo da sentença referente aos honorários
advocatícios sucumbenciais.
No agravo interno, o SEBRAE sustentou que a decisão agravada merece
ser reformada, uma vez que o caso posto à baila não se trataria de remessa
necessária, pois a União Federal recorreu da sentença.
Segundo o SEBRAE, o art. 496, 1° do
aduz que “nos casos
CPC/2015
previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a
remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal
avocá-los-á”.
Prosseguiu dizendo que a remessa necessária ocorre tão somente quando
os autos são submetidos automaticamente para nova apreciação do tribunal, uma vez
que se almeja tutelar o bem público e evitar dano ao erário promovido por sentenças
com algum
.
error in judicando
No caso dos autos
continuou a agravante
—
, a União Federal
—
efetivamente recorreu da sentença, de modo que o reexame necessário restou
prejudicado. Assim, se houve interposição de apelação fazendária e, por conseguinte,
ficou prejudicada a remessa necessária, de modo que seria inaplicável a Súmula 45 do
STJ, que aduz que “no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a
condenação imposta a fazenda pública”.
Acrescentou que a União Federal interpôs o recurso de apelação, que foi
devidamente contrarrazoado, tendo sido negado provimento ao mencionado recurso, o
que, à luz do princípio da causalidade, bem como do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
ensejaria a majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual a 4a Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região teria decidido acertadamente,
ao majorar os honorários advocatícios devidos aos procuradores do SEBRAE.
Ressaltou que a sentença fixou honorários com base no
diploma
CPC/1973,
que não vigorava mais, o que decerto tornou necessária a adequação aos parâmetros
legais do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:51
Código de Controle do Documento: 569e87cb-3d17-4b85-88b6-59cc5ac9dc12

Sustentou que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem
pública, podendo se conhecer de ofício e a qualquer tempo, como acertadamente
pontuou a 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região ao julgar
o recurso.
Ao final, pugnou pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Como destacou a decisão ora agravada, assiste razão à FAZENDA
NACIONAL, no tocante à alegada violação aos arts. 927, IV, e 1.013 do CPC/2015,
pois, nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula 45 do STJ, quando o
capítulo da sentença referente à condenação da Fazenda Pública em honorários
advocatícios não foi objeto de recurso de apelação pela parte autora, não pode a Corte
de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública e à
remessa oficial, majorar esses honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de
. Nesse sentido:
reformatio in pejus

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO RETIDO. NECESSIDADE DE REITERAÇÃO NAS CONTRA-
RAZÕES DE APELAÇÃO.
1. Em sede de reexame necessário, não pode o Tribunal majorar a
verba honorária arbitrada na sentença de primeiro grau para
agravar a situação da Fazenda Pública. Aplicação da Súmula 45 do
STJ.
2. O fato de o recorrente, nas contra-razões de apelação, insistir na tese
que motivou a interposição de agravo retido nos autos, não tem, só por
si, o condão de suprir a exigência estampada no
§ 1o, do
art. 523,
Código de Processo Civil.
3. Recurso especial parcialmente provido (
relator
REsp 264.264/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 15/3/2004,
grifo nosso).

Documento eletrônico VDA54401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:51
Código de Controle do Documento: 569e87cb-3d17-4b85-88b6-59cc5ac9dc12

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária para a concessão de
aposentadoria por idade para trabalhador rural.
2. Inviável o acolhimento da reivindicação da parte recorrente quanto à
reanálise dos requisitos para a concessão da aposentadoria rural em
razão do óbice contido na
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja Recurso Especial". Nesse sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.728.286/MG,
julgado em
DJe
AgInt no
3/4/2018,
25/5/2018;
AREsp 1.068.283/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe 21/3/2018.
3. Sobre o tema dos honorários advocatícios, a parte recorrente
alega que houve
quando o Tribunal majorou de
reformatio in pejus
ofício a verba honorária de 5% para 10%, sem que as partes
recorridas tenham apresentado recurso quanto ao ponto. A
condenação da parte recorrente em honorários advocatícios foi
alterada pelo Tribunal de origem para que sua fixação se dê
quando da liquidação do julgado, nos termos do
§4o, II, do
art. 85,
CPC/2015.
4. Como a matéria da condenação dos honorários advocatícios não
foi objeto de recurso de Apelação das partes recorridas, o que
devolveria o seu conhecimento para o Tribunal, não poderia a
, atraindo a aplicação do
do
Corte de origem alterá-la de ofício
art. 515
vigente no momento da prolação da sentença monocrática.
CPC/1973,
A propósito: AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 507.316/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/8/2014,
14/8/2014;
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp 1.375.962/SP,
julgado em
DJe
Rel.
13/8/2013,
15/10/2013; REsp 1.222.201/BA,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/5/2011,
2/6/2011.
5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido, apenas para restabelecer os honorários advocatícios fixados
na sentença (REsp
relator Ministro Herman Benjamin,
1.755.107/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
21/8/2018,
16/11/2018,

Ao contrário do que é sustentado pela parte ora agravante, a jurisprudência
desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que a interposição de apelação pelo ente
público não afasta a obrigatoriedade da remessa necessária, que deve ser processada
de ofício, conforme o
do
como ilustra o seguinte julgado:
art. 496
CPC/2015,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA
NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE OFÍCIO DO
Documento eletrônico VDA54401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:51
Código de Controle do Documento: 569e87cb-3d17-4b85-88b6-59cc5ac9dc12

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
REEXAME NECESSÁRIO.
ART. 496,
§1o,
DO
CPC.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de apelação pelo ente público não afasta a
obrigatoriedade da remessa necessária, que deve ser processada
de ofício, conforme o
do CPC.
art. 496
2. A ausência de precedentes específicos que contrariem a
jurisprudência consolidada do STJ impede a revisão da decisão
agravada.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.627.146/GO,
Segunda Turma, DJEN de
grifo nosso).
18/3/2025,

Na decisão ora agravada, não se reformou o ponto do acórdão recorrido em
que o Tribunal de origem procedeu à majoração dos honorários advocatícios recursais
em 0,5% (meio por cento) sobre o montante fixado na sentença, a fim de atender o
disposto no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015.
De fato, a decisão ora agravada deu parcial provimento ao recurso especial,
interposto pela FAZENDA NACIONAL, para reformar tão somente o ponto do acórdão
recorrido em que o Tribunal de origem, de ofício, havia consignado que "os honorários
fixados pelo MM. Juízo
devem ser calculados nos termos do artigo 85, § 3o e §
a quo
5o do CPC, observando-se os percentuais mínimos" (fl. 1967). Por conseguinte, foi
restabelecido o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Portanto, correta a decisão ora agravada, amparada na
"O
Súmula 568/STJ:
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:51
Código de Controle do Documento: 569e87cb-3d17-4b85-88b6-59cc5ac9dc12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.033 / RJ
Número Registro: 2024/0476895-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157533720144025101 157533720144025101 201451010157538
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
ADVOGADOS
: DANIEL GIGANTE DE CASTRO DA COSTA E SILVA - RJ136282
FELIPE BALTHAZAR DE ALMEIDA - RJ153556
CLEYTON PAZ ANGELO DE ARRUDA - RJ249760
CAROLINE SIRENA PROENCA - RJ232288
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
ADVOGADOS : DANIEL GIGANTE DE CASTRO DA COSTA E SILVA - RJ136282
FELIPE BALTHAZAR DE ALMEIDA - RJ153556
CLEYTON PAZ ANGELO DE ARRUDA - RJ249760
CAROLINE SIRENA PROENCA - RJ232288
Documento eletrônico VDA54685336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 2605df13-e8ea-4de3-8682-b12981b75fc8

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 2605df13-e8ea-4de3-8682-b12981b75fc8